Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713415-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA – ME em face de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA – ME E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0704456-74.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da audiência de conciliação, nos seguintes termos (ID 45589541). Por observar a falta de conteúdo decisório no comando jurisdicional, foi determinado que o Agravante se manifestasse acerca do cabimento do recurso. (ID 45676281) O Agravante compareceu aos autos, sustentando o caráter decisório do ato agravado e a necessidade de julgamento do recurso. (ID 45934836) É O RELATÓRIO. DECIDO. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. De acordo com o disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses descritas. Nesse sentido, o pronunciamento judicial de natureza não decisória, que determina a emenda à petição inicial não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela não foi identificada nenhuma urgência, não havendo o cabimento o recurso. O ato judicial impugnado, ao indeferir o pedido de cancelamento de conciliação e intimar a parte para requerer o que entender de direito, delineou a natureza jurídica de despacho, na forma do art. 203, §3o do CPC. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2023 16:13:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador